Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PARALAPLEGIA. CURSO DE ALTOS ESTUDOS DE PRAÇAS – CAEP. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. CRITÉRIOS TÉCNICOS E OBJETIVOS. LEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O mandado de segurança constitui a via adequada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou arbitrário, praticado por autoridade pública.
2. Segundo o edital normativo no 007/2020/CAEP I, um dos requisitos para a admissão ao curso de altos estudos para praças da Polícia Militar é não estar em restrição médica, que impeça o servidor castrense de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso. A exigência está em conformidade com a Portaria no 1.109/2019/PMDF.
3. Ante a impossibilidade de adaptação pedagógica e que permitisse a realização do curso pelo impetrante, portador de limitação física, não se pode impor sua matrícula por ausência de condições para realizar todas as atividades obrigatórias.
4. Uma vez que a Administração Pública fixou objetivamente os requisitos no processo seletivo e, não verificada ilegalidade, deve ser observado o princípio da vinculação ao edital
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.